Tribunal: STJ
Processo: 0001026-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065944 - SC(2026/0001026-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE SANTIAGO MEDINA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas,
em razão da apreensão de 50 gramas de cocaína em sua posse e de aproximadamente 3.023
gramas de substância análoga à maconha, acondicionada em porções diversas, além de quatro
balanças de precisão, quatro rolos de plástico filme utilizados para embalar drogas e quatro
cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, sendo a custódia cautelar
mantida para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está adequadamente
fundamentada nos requisitos do
do CPP, diante da gravidade concreta da conduta e da
art. 312
(ii)
quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos;
saber se a quantidade expressiva de
drogas apreendida é suficiente para justificar a prisão preventiva, em detrimento da aplicação de
(iii)
medidas cautelares diversas da prisão;
saber se condições pessoais favoráveis do agravante
(primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita) afastam a
(iv)
necessidade da custódia cautelar;
saber se a prisão cautelar revela desproporcionalidade em
relação a eventual pena a ser imposta, de modo a justificar a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra amparo no
do CPP,
art. 312
pois evidenciou a gravidade concreta da conduta delitiva, demonstrada pela apreensão de
aproximadamente 3.023 gramas de substância análoga à maconha, em porções diversas, 50g de
cocaína, associada a balanças de precisão, rolos de plástico filme e cadernos de contabilidade do
tráfico, o que indica organização estruturada voltada ao tráfico de drogas e risco acentuado à
ordem pública.
Documento eletrônico VDA55392645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: fc650023-38f9-4e53-8ed2-9416c6667b76

4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só e independentemente da
primariedade do agente, revela maior reprovabilidade do fato e legitima a prisão preventiva
como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes, à luz do
§ 6o, do CPP, diante da gravidade concreta da
art. 282,
conduta e da periculosidade evidenciada, não sendo capazes de resguardar o meio social nem de
impedir a reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante – como primariedade, inexistência de
antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita – não têm o condão de, isoladamente,
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP e demonstrada a
art. 312
necessidade da custódia.
7. O argumento de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a eventual pena a ser fixada
não pode ser acolhido em juízo preliminar, pois apenas a conclusão da instrução criminal
permitirá aferir o regime inicial de cumprimento de pena, sendo prematura a discussão sobre
eventual regime menos gravoso.
8. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se a manutenção da custódia cautelar e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
e conservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada à apreensão de objetos típicos da
mercancia ilícita, evidencia a gravidade concreta do delito e autoriza a decretação ou
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são insuficientes quando a
art. 319
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública, nos
termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
4. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser eventualmente
aplicada não autoriza, em momento inicial do processo, a revogação da custódia preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 319;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
984.432/SC,
9/4/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJEN
14/4/2025;
975.895/PR,
2/4/2025,
8/4/2025;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
964.753/SP,
26/2/2025,
6/3/2025;
Quinta Turma, j.
DJEN
955.308/ES,
12/2/2025,
26/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: fc650023-38f9-4e53-8ed2-9416c6667b76

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065944 - SC(2026/0001026-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS FELIPE SANTIAGO MEDINA (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas,
em razão da apreensão de 50 gramas de cocaína em sua posse e de aproximadamente 3.023
gramas de substância análoga à maconha, acondicionada em porções diversas, além de quatro
balanças de precisão, quatro rolos de plástico filme utilizados para embalar drogas e quatro
cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, sendo a custódia cautelar
mantida para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está adequadamente
fundamentada nos requisitos do
do CPP, diante da gravidade concreta da conduta e da
art. 312
(ii)
quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos;
saber se a quantidade expressiva de
drogas apreendida é suficiente para justificar a prisão preventiva, em detrimento da aplicação de
(iii)
medidas cautelares diversas da prisão;
saber se condições pessoais favoráveis do agravante
(primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita) afastam a
(iv)
necessidade da custódia cautelar;
saber se a prisão cautelar revela desproporcionalidade em
relação a eventual pena a ser imposta, de modo a justificar a revogação da custódia.
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra amparo no
do CPP,
art. 312
pois evidenciou a gravidade concreta da conduta delitiva, demonstrada pela apreensão de
aproximadamente 3.023 gramas de substância análoga à maconha, em porções diversas, 50g de
cocaína, associada a balanças de precisão, rolos de plástico filme e cadernos de contabilidade do
tráfico, o que indica organização estruturada voltada ao tráfico de drogas e risco acentuado à
ordem pública.
4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só e independentemente da
primariedade do agente, revela maior reprovabilidade do fato e legitima a prisão preventiva
como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado
desta Corte.
5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes, à luz do
§ 6o, do CPP, diante da gravidade concreta da
art. 282,
conduta e da periculosidade evidenciada, não sendo capazes de resguardar o meio social nem de
impedir a reiteração delitiva.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante – como primariedade, inexistência de
antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita – não têm o condão de, isoladamente,
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP e demonstrada a
art. 312
necessidade da custódia.
7. O argumento de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a eventual pena a ser fixada
não pode ser acolhido em juízo preliminar, pois apenas a conclusão da instrução criminal
permitirá aferir o regime inicial de cumprimento de pena, sendo prematura a discussão sobre
eventual regime menos gravoso.
8. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão agravada,
impõe-se a manutenção da custódia cautelar e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
e conservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, associada à apreensão de objetos típicos da
mercancia ilícita, evidencia a gravidade concreta do delito e autoriza a decretação ou
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são insuficientes quando a
art. 319
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública, nos
termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

4. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser eventualmente
aplicada não autoriza, em momento inicial do processo, a revogação da custódia preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 6o.
art. 312;
art. 319;
art. 282,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
984.432/SC,
9/4/2025,
DJEN
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
DJEN
14/4/2025;
975.895/PR,
2/4/2025,
8/4/2025;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
964.753/SP,
26/2/2025,
6/3/2025;
Quinta Turma, j.
DJEN
955.308/ES,
12/2/2025,
26/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FELIPE SANTIAGO
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 258-262).
MEDINA
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de que não restou comprovado o risco à
ordem pública, destacando que o agravante possui predicados pessoais do favoráveis, porquanto
é primário, não possui antecedentes criminais, mantém residência fixa e sempre demonstrou
exercer atividade laborativa regular e lícita.
Reitera a desproporcionalidade da prisão cautelar, que se mostra mais grave que
eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos:
"Durante o ingresso no imóvel, o conduzido LUIS FELIPE SANTIAGO MEDINA
foi visualizado empreendendo fuga pelos fundos da residência. Ao ser abordado, com
ele foi localizado um aparelho celular, 50 gramas de cocaína e R$ 32,00 (trinta e dois
reais), em espécie.
Paralelamente, na edificação de onde o conduzido havia fugido, foram localizados e
apreendidos aproximadamente 3.023 gramas de substância análoga à maconha,
acondicionada em porções diversas; quatro balanças de precisão; quatro rolos de
plástico filme, utilizados para embalo de drogas; e quatro cadernos contendo
anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

Diante de tais dados, verifica-se que a prisão preventiva se faz necessária em razão
da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade expressiva de
entorpecentes apreendidos, a saber: 50 gramas de cocaína, com o conduzido, e 3.023
gramas de maconha na residência abandonada, além de quatro balanças de precisão,
quatro rolos de plástico filme e quatro cadernos contendo anotações sobre tráfico de
drogas.
Tal circunstância denota a existência de uma organização estruturada voltada para o
tráfico de drogas, crime que possui alto grau de reprovabilidade social e severo
impacto negativo na coletividade.
A grande quantidade de drogas, por si só e independentemente da primariedade do
agente, justifica a segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial
pacificado do STJ:
[...]
Assim, é possível concluir que a livre circulação do conduzido no meio social
acarreta nítido risco à ordem pública, colocando a população em situação de
insegurança, sendo certo que a manutenção da clausura forçada se trata da única
medida hábil a coibir a reiteração de condutas delituosas.
Para os efeitos do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, entende-se
incabível, na espécie, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo porque se mostram
insuficientes para resguardar o meio social da periculosidade do agente, já que, a
pretensa prática do crime aqui narrado, nas circunstâncias fáticas ventiladas, não se
coaduna com estas, ao menos nesse momento de cognição superficial." (e-STJ, fl.
159)
No caso, observa-se que a custódia cautelar atendeu ao disposto no
do CPP e
art. 312
está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta
da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de 3.023 gramas de substância análoga à
maconha, acondicionada em porções diversas, quatro balanças de precisão, quatro rolos de
plástico filme utilizados para embalar drogas e quatro cadernos contendo anotações relacionadas
à contabilidade do tráfico.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS),
1.006.331/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
27/08/2025,
02/09/2025;
1.023.390/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/205,
.
27/08/2025)
Nesse mesmo sentido, cita-se:
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
CORPUS
PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 92 comprimidos de
ecstasy, 2.208 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína, além de uma espingarda
calibre 12 com 17 munições do mesmo calibre, um revólver calibre .38 com
munições intactas, e uma espingarda 32 sem munição.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade
concreta dos delitos e a elevada quantidade de drogas apreendidas, além de armas e
munições.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é
justificada pela presença dos requisitos do
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime e na
elevada quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de acautelar a
ordem pública.
6. A quantidade dos entorpecentes apreendidos e a apreensão de material bélico
evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão
preventiva.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, diante da
gravidade concreta das condutas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos,
aliados à apreensão de armas e munições, justificam a prisão preventiva para garantia
da ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a prisão encontra
fundamento na gravidade concreta da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Joel
711.616/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
862.104/SC,
julgado em 27/11/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
984.432/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria
seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão
preventiva para garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é
fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da
aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando
evidenciam a maior reprovabilidade do fato.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada
a gravidade do fato apurado.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e
bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os
pressupostos do
do CPP.
art. 312
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos
pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Condições
pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há
gravidade concreta dos fatos."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 312.
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
953.132/SP,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Antonio
26/2/2025;
959.140/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.
(AgRg no HC n.
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
975.895/PR,
2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 204.865/RJ,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
964.753/SP,
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
Consigne-se, ainda, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis,
por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.023.076/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n.
19/08/2025,
27/08/2025;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
212.280/SC,
20/08/2025,
de
.
25/08/2025)
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

Por fim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o
acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável
tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: AgRg no HC n.
de minha
955.308/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no RHC n.
12/2/2025,
26/2/2025;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
188.710/PE,
30/10/2024,
7/11/2024.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:28
Código de Controle do Documento: c210cde9-d358-4c04-a482-c65d4942f20f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.944 / SC
Número Registro: 2026/0001026-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50931035920258240000 6692500747
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUIS FELIPE SANTIAGO MEDINA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FELIPE SANTIAGO MEDINA (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
Documento eletrônico VDA55364469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: 814c6296-03e8-41e1-be05-92f86a0e3daa

MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:16:57
Código de Controle do Documento: 814c6296-03e8-41e1-be05-92f86a0e3daa